Tribunal: TJES
Processo: 0000561-41.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000561-41.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRASIELY BELLON MAZOCCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
PRELIMINARES ARGUIDAS.

RELAÇÃO CONSUMERISTA.
SÚMULA 479, STJ.
CARTÕES DE CRÉDITO.
FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
PERFIL DO CONSUMIDOR.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS.
ASTREINTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I.
Q
uanto
à
ilegitimidade arguida, resta
cediço que “O exame das condições da ação deve ser procedido
in statu assertionis
, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito”,
e mais,
superada a fase inicial do feito, a aferição da legitimidade impõe a análise de provas, confundindo-se com o exame meritório, a inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade nos termos pretendidos.

II.
Com relação à alegada ausência de interesse,
é cediço
que acerca de sua
existência
na modalidade
processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação.
N
a hipótese, a alegação neste aspecto most
r
ou-se genérica, haja vista que lastreada em exposições jurídicas sem demonstração de subsunção ao caso em debate, razão pela qual não encontro
u-se
suficiência na argumentação para acolh
er a arguição de ausência de interesse de agir
.

I
II
.
Nos termos da
Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida,“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

I
V
.
R
evela-se
dever da prestadora de serviços monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações
atípicas
que destoem dos perfis traçados.

V
.
Na hipótese, n
ão há comprovação da ventilada desídia do autor apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que este fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto da fornecedora,
sendo de notar que esta
sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas
realizadas em
curtíssimo
espaço de tempo
.

VI.
E
mbora
o
ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida,
de tal modo que,
diante da
constatação
d
o
defeito na prestação do serviço
,
notadamente no que concerne a
o dever e
a manutenção de
padrões
de segurança
,

não há como
recair tal ônus sobre o consumidor vitimado
,

revelando-se, por conseguinte,
acertada a conde
nação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC.

V
II
.

S
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos a autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
indevida
, correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
além de ter seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito por dívida indevida
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
,
devendo
ser mantido
o
quantum
indenizatório de
R$
1
5.000,00
(
q
uinze

mil reais
)
consignado no comando sentencial, vez que
adequad
o
para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte
autora.

VIII.

O
s valores fixados
a título de
astreintes

deverão ser suficientes para coagir o
requerido
a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do
requerente, o que rest
ou
atendido no presente caso
.

IX
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000561-41.2020.8.08.0061

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELAD
A
:
GRASIELY BELLON MAZOCCO

JUIZ: DR.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por BANCO
DO BRASIL SA
em face da sentença proferida em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊNCIA
DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada por
GRASIELY BELLON MAZOCCO
,

cujo
decisum

julgou procedente
em parte
o pedido autoral
para
condenar a requerida/apelante a

indenizar
a
parte
a
utora/
apelada
, por danos morais
n
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
d
eclarar a inexistência da relação jurídica e do débito referente ao contrato n° 00000000000121751580 – CRED CARTÃO e proced
er
com a retirada

da

negativação atinentes ao débito objeto dos autos em nome da
autora/apelada
junto aos órgão de proteção de crédito em 05 dias, sob pena de multa diária
de
R$ 500,00
(quinhentos
reais
)
, limitando-se em R$ 5.000,00
(cinco mil
reais
)
.

E
m suas razões recursais, sustentou
a instituição financeira
ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva ad causam, ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada
e
descabimento da multa fixada em sentença. A
duz,
ainda,

a inexistência de falha na prestação do serviço,
uma vez que não houve
sua
participação no evento danoso,
a existência de culpa exclusiva d
a autora
e fato de terceiros a não se caracterizar sua responsabilidade, adicionando tratar-se de fortuito externo.
Adiciona não restar caracterizado o dano moral.

C
ontrarrazões
na qual arguiu-se ausência de dialeticidade recursal,
vindicando,
ao fim,

pel
o desprovimento recursal.

De pronto, n
o que pertine à dialeticidade recursal,
entendo-a presente,
uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

C
ompulsando os autos, verifico ser a pretensão autoral embasada em suposta fraude cometida contra
a
consumidor
a
/
apelad
a
,
correntista da ré/apelante,
que
recebeu cobrança de débito no valor de R$ 9.624,75, com vencimento em 03.04.2020, referente a contrato de cartão de crédito que não reconhece, eis que não o contratou, tampouco realizou as respectivas compras
.

Contudo,
conquanto tenha buscado

o auxílio da instituição bancária
para cancelamento das operações
, não obteve sucess
o, tendo sido informado
que a ausência de pagamento ensejaria a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Dito isto,
quanto
à
ilegitimidade arguida
pelo
a
pelante
, resta
cediço que “
O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
” (
TJES
, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, “
Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise
meritória
.

Desta forma, “
para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
” (
STJ
;
REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

Ademais, superada a fase inicial do feito, a aferição da legitimidade impõe a análise de provas, confundindo-se com o exame meritório, a inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade nos termos pretendidos.

E nesse contexto impõe-se reconhecer, de plano, que “
O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
(AgInt no REsp n. 1.887.693/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

D
iante dessa realidade interpretativa, não há margem a se reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, e assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com relação à alegada ausência de interesse,
é cediço
que acerca de sua
existência
na modalidade
processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pelo postulante somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

Ocorre que, na hipótese, como bem asseverado pelo magistrado sentenciante a alegação neste aspecto most
r
ou-se genérica, haja vista que lastreada em exposições jurídicas sem demonstração de subsunção ao caso em debate, razão pela qual
não encontro suficiência na argumentação para acolh
er a arguição de ausência de interesse de agir
.

Pois bem. A respeito da matéria relativa ao mérito recursal propriamente dito, o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso,
i
ncumbe
às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio do cartão.

Veja-se, assim, ser dever da prestadora de serviços
apelante
monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações
atípicas
que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que
em curto espaço de tempo foram realizadas várias compras no referido cartão
.

N
em se diga que
a
consumidor
a
teria sido displicente e
m manter suas
senha
s

em segredo, haja vista que a instituição bancária apelante não comprovou que as operações efetuadas pelo criminoso teriam sido autorizadas por meio de senha
.

R
epise-se:
Não há comprovação da ventilada desídia d
a
autor
a
apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que est
a
fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto algum da fornecedora apelante,
sendo de notar que esta
sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas
realizadas em tão curto espaço de tempo
.

A
liás, dado cenário é corroborado pela afirmação nas próprias razões deste apelo de que
“A Apelada contestou a dívida durante atendimento na agência 3696-X Venda Nova Imigrante Barreiras (ES) no dia 11/08/2020, quando foi acolhida a assinatura no Termo de Encerramento de Cartão (anexo 04). Na mesma data, foram também realizados o bloqueio dos cartões e o estorno de valores em fatura (anexo 02, p 6 e anexo 1. 04)
Especificamente, constatou-se que houve falsidade ideológica”
.

Nestes termos
, embora
o
ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida,
de tal modo que,
diante da
constatação
d
o
defeito na prestação do serviço
,
notadamente no que concerne a
o dever e
a manutenção de
padrões
de segurança
pelo fornecedor,

não há como
recair tal ônus sobre o consumidor vitimado
,

revelando-se, por conseguinte,
acertada a conde
nação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos a autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
indevida
, correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
além de ter seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito por dívida indevida
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Vale, a tal ponto, rememorar a dicção do
artigo 186 do Código Civil,
segundo o qual
”
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
6
.000,00
(
seis

mil reais
)
,
quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte
autora.

C
om relação à
irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse diapasão, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ
, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo.

Consequentemente, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a agravada em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. (...) 5. A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o
requerido
a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do
requerente, o que a meu ver resta atendido no presente caso
.

P
or fim, importante consignar que a análise meritória deste feito torna prejudicada a alegação de ausência de requisitos necessário
s
à antecipação de tutela efetivada na origem, até mesmo ao não ter sido impugnada no momento oportuno.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento,
oportunidade
em que
majoro
a verba honorária sucumbencial
para 1
5
% (
quinze

por cento), nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.